Tribunal: STF
Processo: HC 108272
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA – ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/06. O Supremo, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339/SP, assentou a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, que vedava a liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes. Implemento da ordem de ofício para que o Juízo aprecie a possibilidade de concessão da liberdade.